Tribunal: TJMT
Processo: 1011507-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011507-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM A REALIZAÇÃO DO DEPOSITO INTEGRAL. REQUISITOS DO ARTIGO 151, I, DO CTN C/C ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários objeto de diversas Notificações de Auto de Infração (NAIs), sem a realização de depósito integral, no bojo de ação anulatória proposta pela empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. preencheu os requisitos legais para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a necessidade de depósito integral, conforme previsto no art. 151, V, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer mediante depósito integral ou concessão de tutela de urgência, sendo modalidades autônomas.

4. A parte autora não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, nem demonstrou a licitude das operações comerciais de compra e venda de grãos.

5. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só seria possível mediante depósito integral do montante discutido.

6. A concessão da medida representa risco de grave lesão à ordem pública (periculum in mora inverso), especialmente à arrecadação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para o fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem depósito integral exige demonstração robusta dos requisitos da tutela de urgência. 2. A ausência de prova inequívoca afasta a plausibilidade do direito e impede a suspensão pretendida, configurando risco de grave lesão à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 113, 124 e 151, II e V; Lei nº 7.098/1998, art. 18-A; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória n. 1008097-70.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que a suspensão, em relação ao agravado, da exigibilidade crédito tributário lançado por meio das Notificações de Auto de Infração/NAI nº 107651003022024182, 225744004092024160, 107651003052024123, 211950002452024112, 211950002222024126, 211950002272024134, 107651003182024147, 107651003152024106, 225744004072024102, 211950002262024150, 107651003032024166, 107651003102024198, 21195000220204169, 211950002252024177, 225744003942024144, 107651003062024107, 107651003042024140, 225744004012024100, 21950002062024105, 107651003122024155, 225744003952024128, 21195000212024153, 107651003132024139, 211950002142024110, 225744003962024101, 107651003072024190, 107651003192024120, 225744004022024194, 225744003972024195, 107651003142024112, 225744003982024179, 225744004032024178, 1076510030392024158, 211950002232024100, 225744004062024119, 107651003202024160, 211950002162024188, 225744004002024127, 211950002192024129, 211950002212024142, 225744004052024135, 211950002102024196, 107651003172024163, 211950002172024161, 225744003992024152, 225744004102024100, 211950002182024145, 107651003212024144, 211950002112024170.

Aduz que, as Notificações de Auto de Infração (NAIs) lavradas contra a empresa agravada, se deu em razão e suposta aquisição de grãos desacompanhada de documentação fiscal, as quais somam valores que ultrapassam R$ 29 milhões.

Sustenta que, demonstrou na seara recursal e nos autos de origem, por meio de robusta documentação, a participação consciente da agravada nas operações irregulares de compra e venda de grãos.

Argumenta que, a parte recorrida realizava transferências financeiras direta aos produtores rurais em operações de aquisição de grãos, sem a emissão das notas fiscais, conduta essa que seria suficiente para caracterizar o interesse comum apto a ensejar a responsabilidade solidária pelo crédito tributário.

Assegura que, nos termos dos arts. 124, I e II, do CTN e 18-A da Lei 7.098/98, são solidariamente obrigados pelo tributo as pessoas com interesse comum na relação jurídico tributária.

Assevera que, na via administrativa foi reconhecida a procedência da autuação fiscal e a responsabilidade solidária da empresa recorrida, impondo-lhe a cobrança de ICMS, multa e demais encargos.

Argui que, apresentou uma linha do tempo detalhando a conduta e a participação de cada empresas envolvidas, o que demonstraria a irregularidade tributária e afastaria a probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Pontua que, permitir a suspensão das autuações, além de violar precedente do STJ, representa grave risco de dano à arrecadação tributária e compromete a credibilidade do sistema de fiscalização estadual, premiando a conduta evasiva.

Verbera que, não é possível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário se o Juízo não estiver garantido por meio e deposito integral e em dinheiro do valor integral da dívida.

Afirma que não foi demonstrada, nos autos de origem, a presença dos requisitos necessários par ao deferimento da medida emergencial.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a medida emergencial pleiteada na exordial.

Efeito suspensivo recursal deferidos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Sinop
, nos autos da Ação Anulatória n. 1008097-70.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que a suspensão, em relação ao agravado, da exigibilidade crédito tributário lançado por meio das NAI ́s nº 107651003022024182, 225744004092024160, 107651003052024123, 211950002452024112, 211950002222024126, 211950002272024134, 107651003182024147, 107651003152024106, 225744004072024102, 211950002262024150, 107651003032024166, 107651003102024198, 21195000220204169, 211950002252024177, 225744003942024144, 107651003062024107, 107651003042024140, 225744004012024100, 21950002062024105, 107651003122024155, 225744003952024128, 21195000212024153, 107651003132024139, 211950002142024110, 225744003962024101, 107651003072024190, 107651003192024120, 225744004022024194, 225744003972024195, 107651003142024112, 225744003982024179, 225744004032024178, 1076510030392024158, 211950002232024100, 225744004062024119, 107651003202024160, 211950002162024188, 225744004002024127, 211950002192024129, 211950002212024142, 225744004052024135, 211950002102024196, 107651003172024163, 211950002172024161, 225744003992024152, 225744004102024100, 211950002182024145, 107651003212024144, 211950002112024170.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais que se pauta em verificar se foi preenchido ou não os requisitos para necessários para a suspensão da exigibilidade dos créditos impugnados na ação sem a necessidade de deposito integral e em dinheiro.

Pois bem. Sobre o assunto,
sabe-se que, nos termos do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Pois bem. Pela
análise das autuações, observa-se que
o Fisco Estadual lavrou as NAI ́s objeto da demanda e incluiu a parte
ora recorrida como responsável solidária, ao fundamento que ela: 01) participou de cessões de direito para o fim de aquisição de grãos; 02) utilizou intermediação artificial como forma de encobrir a origem real da mercadoria; 03) efetuou pagamentos diretamente aos produtores rurais; 04) não exigiu a emissão de notas fiscais relativas às operações; 04) se beneficiou economicamente da omissão fiscal, adquirindo produtos a preços inferiores; 05) agiu com a intenção de praticar o ilícito tributário; 06)

que tais fatos permitem a aplicação do art. 124, I, do CTN c/c
artigo 18-A, da Lei n.º 7.098/98
.

Sobre o assunto, sabe-se que os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária relativa ao pagamento de tributo e multas, as pessoas que tenham interesse comum.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o artigo 18-A, da Lei n.º 7.098/98 prevê que a pessoa com interesse comum pode ser “
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
”, como cito:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

[...]

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal; [...]”.

Na hipótese, embora a parte autora/recorrida alegue ser apenas a adquirente da mercadoria,
as provas até o momento produzidas nos autos de origem se mostram frágeis para demonstrar a licitude da operação e/ou afastar os ilícios tributários atribuídas a ela atribuído pelo Fisco Estadual
.

Ressalta-se que, para demonstrar a legitimidade da operação caberia a parte autora apresentar os documentos fiscais relativos à cada operação, contratos de compra e venda, troca de mensagens com as negociações realizadas por e-mail ou outro aplicativo de telefonia e outros documentos que pudessem dar amparo aos argumentos apresentados na inicial.

Além disso, ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, o que até o momento, não se visualiza na espécie.

Por esses motivos, não se vislumbra, por ora, o requisito da plausibilidade do direito arguido na inicial dos autos de origem.

Têm-se, portanto, que diante das evidências de que os requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil não foram preenchidos, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal e a
Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, uma vez que a parte Agravada não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Além disso, no nosso ordenamento jurídico, a tutela de urgência pleiteada na ação ordinária, ajuizada contra a Fazenda Pública, somente deve ser deferida se os seus efeitos não causarem grave lesão à ordem pública (periculum in mora inverso).

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de rigor a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a necessidade de deposito integral.

Igualmente, caso não seja reformada a decisão objurgada,
o Fisco Estadual ficará impedido de prosseguir com a cobrança da dívida em relação à pessoa jurídica ora recorrida, restando assim presente
o periculum in mora
inverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para o fim de indeferir
a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025